Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A OMISSÃO APONTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve menção à legislação competente quanto ao entendimento de que a embargada não possui característica de instituição financeira, e por consequência, deixou de aplicar a jurisprudência dominante e consolidada. Ao final, prequestionou a matéria em relação à legislação pertinente, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Não se vislumbra no acórdão embargado a informação de que a embargada não é instituição financeira. O item 11 do referido acórdão é claro quando esclarece que a guarda de valores para investimento no mercado mobiliário não reflete os mesmos mecanismos de imputação de responsabilidade objetiva dos bancos, estando subordinadas às regras da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), portanto, não houve a conclusão apontada em sede de embargos. Ademais, conforme detalhado, não houve prova de que as transações tenham sido efetuadas por meio de burla ou invasão remota do sistema de segurança, não havendo o que se falar em falha na prestação dos serviços.
6. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.